Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-71.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702440-71.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W. D. A. O., T. F. B., V. P. L. APELADO: V. P. L., T. F. B., W. D. A. O. D E S P A C H O Concedo às Rés o prazo de 10 (dez) dias pleiteado na petição ID 68223074 para apresentação do balanço contábil do ano de 2024. Fica facultado, desde já, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 16:30:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador